Tribunal: STF
Processo: HC 206641
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio simples. Desclassificação. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo em favor de Manoel Pintos Carvalho, contra acórdão da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento aos embargos de declaração recebidos como agravo regimental no AREsp 1.515.092/MA (evento 2, fls. 510-521).
    O Paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1032, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. NECESSIDADE. HOMICÍDIO. TRÂNSITO. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. FUNDAMENTO EM PROVA DOS AUTOS. EMBRIAGUEZ. EXCESSO DE VELOCIDADE. REEXAME. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Considerando o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os embargos de declaração como agravo regimental. 
    2. Os temas não abordados na origem obstam o conhecimento do especial por ausência de prequestionamento, especialmente quando não houve oposição de embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 da Súmula do STF 
    3. A alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna. 
    4. O caput do art. 1032, do CPC, não autoriza a conversão, em recurso extraordinário, de recurso especial que invoque violação a legislação federal e a matéria constitucional ao mesmo tempo, situação que exige a interposição simultânea de ambos. 
    5. A avaliação probatória realizada no Tribunal de 2ª instância, pronunciando o recorrente por homicídio com dolo eventual, por entender que a conduta foi praticada no trânsito, mas após ingestão de bebida alcóolica e em velocidade acima da máxima permitida, não pode ser reexaminada na via do recurso especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ. 
    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento, mantendo o não conhecimento do recurso especial, por ser ele inadmissível.”
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a desclassificação do delito de homicídio simples para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), porquanto, ‘Não há, (...), nenhum vestígio de que o Paciente tenha, cometido o ilícito de que cuida o art. 121 do CP’. Alega que ‘A partir do que consta da decisão impugnada, sobretudo nos seus fundamentos, fácil identificar que o STJ valorou de forma errônea (…) provas e fatos.’ Requer, em medida liminar, a suspensão do processo, ‘no sentido de que o Paciente não seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Juri’. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, alternativamente, pela ‘desclassificação para o ilícito do art. 302 do CTB.’
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De outro lado, o acórdão da Corte Superior teve por fundamento a ausência de prequestionamento, visto que ‘Os temas não abordados na origem obstam o conhecimento do especial (...), especialmente quando não houve oposição de embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 da Súmula do STF.’ 
    Ademais, no que diz com o pleito de desclassificação da conduta, a Corte Superior indeferiu o pedido sob o fundamento de que ‘A avaliação probatória realizada no Tribunal de 2ª instância, pronunciando o recorrente por homicídio com dolo eventual, por entender que a conduta foi praticada no trânsito, mas após ingestão de bebida alcóolica e em velocidade acima da máxima permitida, não pode ser reexaminada na via do recurso especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.’
    Presente essa conclusão, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli,; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello,). No mesmo sentido, ‘É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Por fim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora